Tribunal: TJPA
Processo: 0800604-06.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800604-06.2022.8.14.0061

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI, SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TUCURUI-SINSMUT

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. MOVIMENTO GREVISTA. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO DE OCUPAÇÃO ANTERIOR EM CONTEXTO DE NOVA GREVE. JUSTO RECEIO CONFIGURADO. PROTEÇÃO DA POSSE E CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE GREVE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em apelação cível interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência de ação de interdito proibitório ajuizada pelo MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, visando resguardar a posse de prédios públicos diante de alegada ameaça de ocupação no contexto de movimento grevista deflagrado em 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a divulgação, às vésperas de nova greve, de vídeo datado de 2019 retratando ocupação anterior de prédio público municipal é apta a caracterizar justo receio de turbação ou esbulho, nos termos do art. 567 do CPC, legitimando a concessão de interdito proibitório, sem violar o direito constitucional de greve.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 567 do CPC autoriza a concessão de interdito proibitório quando o possuidor demonstra justo receio de turbação ou esbulho iminente, não se exigindo prova de esbulho consumado, sob pena de esvaziar a natureza preventiva da tutela possessória.

O Município comprova a posse dos prédios públicos e apresenta elementos concretos de ameaça, consistentes na divulgação, em grupos públicos de WhatsApp e redes sociais, de vídeo de ocupação ocorrida em 2019, reapresentado no contexto de mobilização para greve anunciada para 21/02/2022.

A redivulgação de imagens de ocupação anterior, associada a mensagens de convocação para novo movimento grevista e à proximidade temporal da paralisação, revela risco concreto de repetição de condutas pretéritas, superando o mero temor subjetivo.

O direito de greve, assegurado pelo art. 9º da CF, não possui caráter absoluto e deve harmonizar-se com a proteção da posse legítima, do patrimônio público e com a garantia de continuidade mínima dos serviços públicos.

A decisão impugnada não proíbe o movimento paredista nem restringe manifestações pacíficas, limitando-se a prevenir atos de turbação ou esbulho, mediante tutela adequada, necessária e proporcional.

Não há inversão indevida do ônus da prova, pois o Município instrui a inicial com elementos indicativos da ameaça, cabendo ao julgador valorar o conjunto probatório.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno não gera nulidade, desde que haja enfrentamento das matérias suscitadas, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A divulgação, no contexto de mobilização grevista, de vídeo retratando ocupação anterior de prédio público, associada à proximidade temporal da paralisação, configura justo receio de turbação ou esbulho e autoriza a concessão de interdito proibitório.

O direito de greve não é absoluto e deve ser harmonizado com a proteção da posse legítima, do patrimônio público e com a continuidade mínima dos serviços públicos.

O interdito proibitório possui natureza preventiva e dispensa prova de esbulho consumado, exigindo apenas indícios concretos e atuais de ameaça à posse.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV, e 9º; CPC, arts. 567, 1.026, §2º, 80, VII, e 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; TJPA, AI nº 0809160-88.2019.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 27.06.2022; TJPA, AI nº 0811042-46.2023.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 11.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800604-06.2022.8.14.0061

AGRAVANTE:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP
(ID N. 31302749), em face de Decisão Monocrática de ID n. 30588055, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que julgou procedente ação de interdito proibitório ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ.

Síntese dos fatos.

Em suma, o Agravante alega a inexistência de prova concreta e atual de ameaça à posse, afirmando que a mera divulgação de vídeo antigo não configura justo receio, nos termos do art. 567 do CPC. Afirma que a decisão agravada teria se baseado em presunções, invertido indevidamente o ônus da prova e violado o direito constitucional de greve (art. 9º da CF), bem como o devido processo legal (art. 5º, LV, da CF) e dispositivos da Lei nº 7.783/89.

Por fim, requer o agravante que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, reforma da decisão monocrática para que seja dado provimento à apelação e julgada improcedente a ação de interdito proibitório.

Contrarrazões ao agravo interno foram apresentadas, (Conforme ID N. 34109893), na ocasião o ente municipal pelo desprovimento do agravo interno e pela manutenção integral da decisão monocrática, ao argumento de que a divulgação do vídeo de ocupação anterior, no contexto de mobilização grevista, constitui indício suficiente de risco concreto à posse, sendo desnecessária prova de esbulho consumado para a concessão do interdito proibitório.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente ação de interdito proibitório ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 30588055):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para concessão do interdito proibitório, em especial o fundado receio de turbação ou esbulho da posse, nos moldes do art. 567 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a municipalidade logrou demonstrar a divulgação, em grupos públicos de WhatsApp, de vídeo datado de 2019, em que se observa ocupação de prédio público durante greve anterior, acompanhada de mensagens incitando servidores à adesão a novo movimento grevista. Ainda que as imagens se refiram a episódio pretérito, o contexto de sua reapresentação, aliado à ausência de desmentido pelos responsáveis, confere atualidade à ameaça.

É certo que o direito de greve, assegurado pelo art. 9º da Constituição Federal, é fundamental. Contudo, não se sobrepõe, de forma absoluta, à proteção da posse legítima e ao dever estatal de continuidade dos serviços públicos.

A jurisprudência, inclusive do E. TJPA, tem se orientado no sentido de que a existência de vídeos, mensagens ou declarações públicas de incitação a invasões, mesmo que indiretas ou baseadas em precedentes, configura justo receio, suficiente à tutela possessória. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. MEDIDA LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. AMEAÇA DE TURBAÇÃO CONSTATADA NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE BAIÃO. LIMINAR MANTIDA. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido liminar de interdito proibitório para que o Agravado se abstenha de praticar atos de praticar atos de turbação da posse nas repartições públicas do Município e Baião.

2.O Agravado demonstrou a ameaça e turbação da posse praticada pelo Agravado, o que compromete o bom funcionamento das repartições públicas do Município de Baião, conforme evidenciam as imagens de manifestações anexadas com a petição inicial e no decorrer da ação.

3. Constata-se que já houve ocupação irregular de prédio público em ocasião anterior, sendo necessário o deferimento de medida liminar de reintegração de posse nos autos do processo nº 0800312-91.2019 .8.14.0007, além de já ter ocorrido fechamento de vias públicas, com notório prejuízo ao tráfego de pessoas e mercadorias naquele município.

4 . Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 de junho a 04 de julho de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0809160-88 .2019.8.14.0000, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 27/06/2022, 1ª Turma de Direito Público)

Ao contrário do que sustenta o APELANTE, o interdito não visa impedir o exercício da greve em si, mas tão somente garantir que esta se realize sem comprometer o patrimônio público e o regular funcionamento das repartições.

Não se trata de punir eventual manifestação pacífica, mas de prevenir atos concretos de turbação, cuja iminência restou satisfatoriamente demonstrada. Nesse sentido, a sentença de origem analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou com precisão a norma de regência.

Inexiste, portanto, ilegalidade ou abuso na decisão recorrida, a qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação supra.

(...)

O cerne da controvérsia rege-se pelo art. 567 do Código de Processo Civil, consistindo em verificar se a divulgação, no contexto de mobilização para movimento grevista deflagrado em 2022, de vídeo retratando ocupação anterior de prédio público municipal, ocorrida em 2019, é apta a caracterizar justo receio de turbação ou esbulho, legitimando a concessão de interdito proibitório.

Passo a análise.

O interdito proibitório constitui ação possessória de natureza preventiva, prevista no art. 567 do CPC, cabível quando o possuidor direto ou indireto demonstra justo receio de turbação ou esbulho iminente, ainda não consumado.

Dispõe o referido dispositivo:
“O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

Trata-se de tutela que se distingue da reintegração de posse quando já há esbulho, e da manutenção de posse, quando já há turbação, exigindo-se, assim para sua concessão, a demonstração da posse atual e da existência de ameaça concreta e iminente.

Ocorre que, no caso dos autos, é incontroversa a posse do Município sobre os prédios públicos cuja proteção se pretendeu. A controvérsia reside na caracterização do justo receio. Nesse sentido, conforme resta consignado na decisão monocrática, às vésperas do movimento grevista anunciado para 21/02/2022, houve divulgação, em grupos públicos de WhatsApp e redes sociais, de vídeo datado de 2019, no qual se registrava ocupação da Secretaria Municipal de Educação durante greve anterior, acompanhado de mensagens de mobilização para adesão ao novo movimento.

Assim, embora o agravante sustente tratar-se de fato pretérito descontextualizado, a análise não pode ser isolada do momento e das circunstâncias em que o material foi reapresentado. A redivulgação de imagens de ocupação anterior, no exato contexto de convocação para nova greve, é elemento que, revela potencial de repetição de condutas pretéritas, não se limitando a mera rememoração histórica sem nexo.

O “justo receio” exigido pelo art. 567 do CPC não demanda prova cabal de que o esbulho efetivamente ocorrerá, sob pena de esvaziar-se a natureza preventiva da tutela possessória. De outro modo, exige-se, isto sim, demonstração de indícios concretos e atuais de risco à posse, analisados à luz do contexto fático. No caso, a proximidade temporal entre a divulgação do vídeo e a deflagração da greve, aliada ao histórico de ocupação anteriormente verificado, constitui substrato suficiente para caracterizar risco concreto, não se tratando de temor meramente subjetivo do gestor público.

Nesse sentido, entende esta Eg. Corte:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM.
PRESENÇA DOS REQUISTOS LEGAIS DO ART. 567 E 568, CPC
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Cinge a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que concedeu liminar visando a proteção possessória do imóvel indicado nos autos, determinando a proibição de invasão por pessoas incertas e desconhecidas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$50.000,00.

2. A ação de interdito proibitório é cabível para proteger a posse de quem teme ser molestado por turbação ou esbulho iminentes.

3. Comprovada a posse exercida pela autora sobre o imóvel objeto da lide e havendo fortes indícios de atos de turbação, deve ser mantida a decisão que conferiu a proteção possessória.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811042-46.2023.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/06/2024).
(grifo nosso).

Verifica-se que, também não prospera a alegação de violação ao direito de greve, assegurado pelo art. 9º da Constituição Federal. A decisão agravada não proibiu o movimento paredista, nem restringiu manifestações pacíficas, limitando-se a resguardar a posse dos prédios públicos e a continuidade mínima dos serviços essenciais.

Ademais, o direito de greve deve harmonizar-se com outros valores constitucionais, dentre eles a proteção do patrimônio público e a garantia da continuidade do serviço público. Assim, a medida concedida revela-se adequada, necessária e proporcional à finalidade preventiva almejada.

Igualmente não se verifica inversão indevida do ônus da prova. O Município instruiu a inicial com elementos indicativos da ameaça, notadamente a divulgação do vídeo e o contexto de mobilização, cabendo ao julgador valorar tais elementos à luz do conjunto probatório. O inconformismo do agravante diz respeito à valoração da prova, e não à sua inexistência.

Portanto, o Agravo Interno não traz fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses já devidamente enfrentadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP
, mantendo incólume a decisão monocrática de ID nº 30588055.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 30/03/2026